Tribunal: TJMT
Processo: 0023597-20.2018.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023597-20.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 043.037.421-63 (APELADO), NATANI BEFFART DO NASCIMENTO - CPF: 022.119.860-13 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), E. P. D. N. - CPF: 076.049.151-83 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 043.037.421-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE OS MÉDICOS QUE REALIZARAM O ATENDIMENTO NÃO SERIAM SEUS EMPREGADOS, MAS DE OUTRA EMPRESA – VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIRADO ANTES DO EVENTO DANOSO – PRELIMINAR REJEITADA - ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE - PARTO CESÁREA – FRATURA DO BRAÇO DO RECÉM-NASCIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA PELA PERÍCIA - DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO INVIÁVEL – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o vínculo contratual da recorrente com a empresa “Atendimento Médico de Urgência 24 Horas” expirou antes do nascimento do apelado, não há como imputar qualquer responsabilidade à referida empresa, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Demonstrada a falha na prestação do serviço pelo laudo pericial e o nexo causal entre o nascimento do apelado e a fratura do seu braço, configurado está o dever de indenizar.

Quando a importância arbitrada como dano moral se mostra moderada em relação aos danos, deve ser mantida.

Na hipótese de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada pelo apelado para condenar a apelante ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como na cota restante dos honorários periciais (R$4.000,00) em favor do perito, indeferindo o benefício da justiça gratuita à sucumbente.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não teve qualquer ingerência sobre a atividade médica desenvolvida no hospital, uma vez que os médicos que lá estavam na época dos fatos alegados pela Recorrida nunca foram empregados desta Recorrente, mas sim de empresa denominada ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA 24 HORAS.

No mérito, alega ausência de nexo causal ou falha médica/hospitalar, pois o Hospital não mediu esforços em atender a parturiente e seu filho, e que a lesão sofrida pela criança não possui qualquer vínculo com qualquer ato hospitalar, supostamente irregular.

Na hipótese de ser mantida a condenação, pleiteia a redução do valor fixado. Impugna também o termo inicial da incidência dos juros de mora que, no seu entendimento, devem ser a partir da data do arbitramento.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela rejeição da preliminar e no mérito pelo não provimento do recurso (id 143609690-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

A apelante argui esta preliminar sob o argumento de que os médicos que realizaram o atendimento não seriam seus empregados, mas sim da empresa denominada “Atendimento Médico Urgência 24 Horas”.

Todavia, mostram os autos que o vínculo contratual da recorrente com a empresa “Atendimento Médico de Urgência 24 Horas” vigorou até 05/11/2015, e o nascimento do apelado ocorreu posteriormente, em 16/01/2016 (id. 137126735 – fls. 155/171).

Logo, não há como imputar qualquer responsabilidade à referida empresa, em razão da ausência de comprovação de vínculo do hospital com ela na época dos fatos.

A recorrente também deixou de demonstrar que os médicos não teriam qualquer ligação com o hospital, motivo pelo qual, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A Ação de Indenização foi ajuizada pelo apelado, menor impúbere, representado por sua genitora Sabrina da Silva Pereira, contra o Hospital São Luiz – Associação Congregação de Santa Catarina.

Noticiou que em 15/01/2016 sua mãe estava com a pressão arterial alta e foi sendo encaminhada à ala de cirurgia para a realização de parto cesárea. Durante o procedimento ela ouviu os médicos conversando sobre uma fratura no recém-nascido e após, descobriu que o braço direito do menor estava quebrado.

Disse que não foi realizado o tratamento adequado da fratura que, após 06 dias de internação, passou a apresentar forte odor, motivo pelo qual sua genitora saiu do hospital antes da alta médica e procurou tratamento em outra cidade, com outro profissional.

Com efeito, sabe-se que a responsabilidade dos hospitais e clínicas médicas é objetiva, mas deve ser
demonstrada a falha na prestação do serviço por seus médicos, enfermeiras ou outros profissionais que levaram ao dano experimentado pelo autor/apelado.

Essa responsabilidade pode ser afastada apenas quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, de acordo com o art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu neste caos, pois ela não foi atendida por médico particular, mas pela equipe de profissionais que se encontrava no hospital (id 137126734-pág. 71).

Além disso, o Laudo Pericial acostado no id 137126735, demonstra que houve falha na prestação de serviço. Confira-se:

“(...) (f) se a ocorrência da fratura de úmero ou outras fraturas nos bebês é comum em partos cesárea;

Resposta: Não, as fraturas do úmero são raras com incidência relatada de 0,2 por 1000 partos, sem distinção entre normal ou cesárea.

(...)

(j)
se nas dependências do hospital demandado foram prestados todos os cuidados ao recém-nascido e quais foram eles;

Resposta: Não, pois não foi identificada avaliação do pediatra na sala de parto com a descrição das condições imediatas ao nascimento. A fratura do braço direito foi diagnosticada clinicamente e pela radiografia realizada, imobilizada e avaliada pelo ortopedista, com orientação do acompanhamento ambulatorial. A icterícia neonatal diagnosticada pela avaliação clínica e laboratorial, sendo submetido a fototerapia. Os demais cuidados ao recém-nascido no alojamento conjunto estão descritos pela equipe de enfermagem.

(...)

5. É comum a fratura de membros superiores de bebes em parto cesariana de emergência?

Resposta: Não, as fraturas do úmero são raras com incidência relatada de 0,2 por 1000 partos, sem distinção entre normal ou cesárea.

6. Há nos autos algo que indique o motivo da fratura do braço do bebe no momento do parto cesariana? Alguma manobra ou outro?

Resposta: Não. De acordo com o relatório cirúrgico o parto cesariano ocorreu sem intercorrências.

(...)

5) Durante a realização do parto houve alguma intercorrência?

Resposta: Conforme o relatório cirúrgico, não, porém pela descrição da pediatra a fratura do úmero direito do recém-nascido foi durante o parto.

6) Essa intercorrência encontra-se prevista na literatura médica?

Resposta: Sim, como rara.

(...)

8) Quais podem ser as causas de sua ocorrência?

Resposta: Parto cesariana, apresentação fetal pélvica, má técnica cirúrgica.

9) A eventual ocorrência de distocia de ombro ou fratura de úmero do nascituro pode ocorrer independente da atuação do médico cirurgião?

Resposta: Sim, para a distocia de ombro, mas a fratura do úmero está relacionada a técnica cirúrgica.”

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços.

Presente, portanto, o nexo causal entre o nascimento do apelado e a fratura do seu braço, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AO INDEFERIR PROVA PERICIAL, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, POR DECLARAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA OU POR OUVIR TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PREVIAMENTE – REJEITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SUS - APLICABILIDADE DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de indicação expressa dos pontos controvertidos pelo Juízo no despacho saneador não implica em nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte.

Não resta demonstrado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial que se mostra inviável, porque o óbito da paciente se deu há mais de dez anos, ou pela oitiva de testemunhas que não foram arroladas, mas que compareceram à audiência espontaneamente.

Como previsto no art. 14, § 3.º, CDC, o ônus da prova cabe ao fornecedor, no fato do serviço, de modo que não há nulidade na sentença que apenas declara que houve inversão do ônus da prova por força de lei.

Ainda que o atendimento da paciente tenha sido prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no qual o pagamento é feito pelo Estado utilizando-se dos impostos pagos pelo cidadão, são aplicáveis ao caso as normas e princípios do direito consumerista.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar o quadro de infecção generalizada que levou a óbito a paciente, resta caracterizado o nexo causal.
(N.U 0002410-69.2007.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Quanto ao dano moral, o
arbitramento do valor deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condenação não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, nem tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe, sob pena de desvirtuamento do instituto do
dano

moral
.

Neste caso a importância de R$20.000,00 deve ser mantida, pois se mostrou moderada em relação aos danos.

Em relação aos juros de mora, devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

3. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto a inexistência de sucumbência recíproca, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula 284 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Isso posto, nego provimento ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022